Tribunal: STF
Processo: RE 92131
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-25
Data de publicação: 1980-04-25

Ementa:
- TRIBUTÁRIO. Imposto de Circulação de Mercadorias. Tratado da ALALC. Isenção interna para frutas frescas, desde que não
Submetidas a qualquer processo de industrialização, exceto o simples congelamento para conservação (Decreto nº 25, de 18.3.75, do Estado do Rio de Janeiro). Extensão do favor às frutas frescas importadas de países da ALALC. A aplicação da isenção a frutas artificialmente secas (ameixas, passas de uva, figos pretos), para eximí-las do ICM devido por ocasião da importação e das subsequentes operações de circulação, importa em ampliação indevida do disposto no art. 21 do Tratado de Montevidéu (Decreto nº 50.656, de 24.5.61), que, desse modo, tem negada sua vigência. Recurso extraordinário conhecido e parcialmente provido.